Tribunal: TJDFT
Processo: 0707093-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de suspensão da carteira nacional de habilitação, apreensão de passaporte e cancelamento ou bloqueio de cartões de crédito, em cumprimento de sentença formalizado em desfavor de ALFA SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA – EPP e PEDRO FRANCISCO DA SILVA NETO. O agravante alegou que os devedores não efetuaram o pagamento do débito aproximado R$ 9.834,00 (nove mil oitocentos e trinta e quatro reais) e não indicaram bens à penhora. E restaram infrutíferas as pesquisas para localização de bens. As medidas seriam necessárias para induzir os devedores a adimplirem a dívida e assim, conferir efetividade ao processo. Ao final, requereu a concessão de tutela provisória, com o deferimento imediato do pedido de suspensão da CNH, apreensão de passaporte e bloqueio/cancelamento dos cartões de crédito de PEDRO FRANCISCO DA SILVA NETO; e o bloqueio/cancelamento dos cartões de crédito de ALFA SISTEMAS CONTRA INCÊNCIO LTDA.EPP. Preparo regular (ID 15229218 e ID 15229219). É o relatório. Decido. A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. O recorrente objetiva a suspensão judicial da Carteira Nacional de Habilitação, apreensão do passaporte e cancelamento ou bloqueio do cartão de crédito de PEDRO FRANCISCO DA SILVA NETO, assim como o cancelamento ou bloqueio do cartão de crédito de ALFA SISTEMAS CONTRA INCÊNCIO LTDA.EPP.. Sustentou que esses meios indutivos ou coercitivos seriam necessários, uma vez que os devedores se furtariam ao cumprimento da obrigação. Com efeito, a previsão de medidas atípicas constantes no art. 139, IV, do Código de Processo Civil, constitui inovação recente introduzida no sistema processual por meio da novel legislação. Acontece que tais medidas limitativas devem ser adotadas somente em situações extremas e quando não seja possível alcançar o resultado útil do processo pelas vias regulares. De mais a mais, as providências requeridas não guardariam qualquer relação com a prestação exigida e cuja satisfação é buscada. Logo, não se evidencia razoabilidade na suspensão do exercício de um direito ou licença, cujo escopo seria unicamente de constranger quem deve, mas sem qualquer resultado prático e eficaz na realização da prestação que se persegue. Desse modo e em sede de juízo delibatório, não se verificaria a plausibilidade do direito invocado, mas, sim, a necessidade de remeter tal discussão ao próprio Colegiado, juiz natural da causa. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações por se tratar de autos eletrônicos. Faculto aos agravados manifestarem-se em 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo e cumpridas as diligências, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de março de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator